Tribunal: TJES
Processo: 5003686-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

APELADO: GALLON & SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO. EQUIPAMENTOS DE HIGIENE. DEVER DE CONSERVAÇÃO E RESTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente o pedido de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.279,18 por débitos de produtos e indenização por equipamentos de comodato não restituídos ou danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se anotações manuscritas de recolhimento de bens prevalecem sobre a confissão de posse posterior dos equipamentos; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da comodatária pela degradação física dos bens sob custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preposto da apelante admitiu, em depoimento pessoal, a permanência de diversos equipamentos na sede da instituição após o encerramento do contrato, localizando-os apenas após varredura posterior, o que afasta a presunção de entrega baseada em anotações manuscritas.

A confissão do representante da parte faz prova contra a confitente, conforme estabelecem os arts. 389 e 391 do CPC/15.

O comodatário detém o dever legal de conservar a coisa emprestada com diligência, respondendo pelos danos decorrentes do mau uso ou da falta de zelo na guarda dos bens, nos termos do art. 582 do Código Civil.

Registros fotográficos constantes nos autos comprovam o descaso com o patrimônio alheio ao demonstrarem equipamentos empilhados de forma grosseira, em contato direto com o solo e entre detritos.

A apelante descumpriu cláusula contratual expressa ao realizar a retirada dos aparelhos das paredes por meios próprios, sem a intervenção dos técnicos da comodante, conduta que gerou as avarias verificadas nos dispositivos.

O desvirtuamento das obrigações de custódia e conservação do comodato torna legítima a cobrança dos valores relativos aos aparelhos danificados ou não restituídos.

A manutenção integral da sentença atrai a incidência da verba honorária recursal em desfavor da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão de preposto quanto à retenção de bens após o término do contrato sobrepõe-se a documentos de controle interno com anotações genéricas de recolhimento.

O descumprimento do dever de conservação de bens em comodato, evidenciado por armazenamento inadequado e danos físicos, gera o dever de indenizar o valor de mercado dos itens.

A remoção de equipamentos por pessoal desautorizado contratualmente configura imprudência que responsabiliza o comodatário pelas avarias resultantes.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 582 do Código Civil; arts. 389, 391, inciso I do art. 487 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC/15).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003686-20.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RECORRIDA: GALLON & SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id 12086221), nos autos da Ação de Cobrança movida por GALLON & SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA.

A sentença recorrida (id 12086221) julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a parte ré ao pagamento do importe de R$ 7.279,18 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), referente a débitos de produtos adquiridos e equipamentos de comodato não restituídos ou danificados. O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na comprovação do descumprimento do dever de conservação e restituição dos bens (Cláusula Quinta do contrato), destacando que a anotação genérica de "recolhido" em documentos internos não superava a confissão do preposto da ré e as evidências fotográficas de que os equipamentos foram alocados sem zelo, de forma inutilizável. Ato contínuo, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 12086222), a apelante defende (i) a inexistência parcial do débito, especificamente quanto ao valor de R$ 3.018,80 relativo à DANFE 2727, asseverando que os equipamentos de comodato foram devidamente recolhidos pela autora, conforme as inscrições manuscritas nos comprovantes acostados (ids 23783590 a 23783904); (ii) argumenta que a permanência de alguns itens na sede da instituição decorreu de mora da própria recorrida em proceder à retirada completa quando comunicada; (iii) e, por fim, insurge-se contra a conclusão sentencial de falta de zelo, sustentando que os aparelhos estavam devidamente armazenados em almoxarifado, pugnando pela reforma integral da sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões colacionadas ao id 12086226, a parte recorrida argumenta que a sentença deve ser mantida incólume, visto que a própria apelante, em sua defesa e em depoimento pessoal do preposto, confessou a posse indevida de diversos equipamentos; (i) ressalta que as fotografias coligidas aos autos demonstram o estado deplorável e a inutilização dos bens, violando a obrigação de conservação; (ii) aduz que a retirada dos equipamentos por funcionários da ré, e não da autora, contrariou disposição contratual expressa, resultando em danos materiais que justificam a multa prevista na Cláusula Quinta, finalizando com o pedido de desprovimento do apelo e majoração dos honorários sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade da cobrança relativa a equipamentos de comodato (
dispensers
de higiene) que a autora alega não terem sido restituídos ou terem sido devolvidos em estado de inutilização.

Compulsando o caderno processual, verifico que a tese defensiva de que todos os produtos foram "recolhidos" (baseada em anotações manuscritas nos comprovantes) não resiste ao exame minucioso das provas orais e documentais.

Primeiramente, impende destacar que o preposto da apelante, Sr. Marinaldo Tavares de Vasconcelos, em seu depoimento pessoal, confessou que diversos equipamentos permaneceram na posse da instituição após o encerramento do contrato, afirmando que "estavam sumidos" e só foram localizados após "varredura" posterior. Tal confissão, nos termos dos artigos 389 e 391 do CPC/15, faz prova contra a confitente.

Noutro giro, a responsabilidade do comodatário pela conservação da coisa é imperativo legal e contratual. O artigo 582 do Código Civil estabelece que “
o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada
”. Veja-se, portanto, que o comodatário responde pelos danos decorrentes do mau uso ou da falta de zelo na guarda dos bens cedidos. No caso concreto, a Cláusula Quinta do contrato reforça tal obrigação sob pena de indenização pelo valor de mercado.

As fotografias acostadas aos autos (especialmente no id 12086211, pág. 3) são eloquentes: os equipamentos da recorrida foram encontrados empilhados de forma grosseira, em contato direto com o solo, entre restos de lixo e recipientes plásticos velhos, evidenciando absoluto descaso com o patrimônio alheio. O argumento de que estavam em "almoxarifado" não socorre a apelante, vez que o estado físico aparente demonstra a degradação dos bens.

Ademais, restou comprovado que a retirada dos aparelhos das paredes foi realizada por funcionários da própria apelante, violando disposição contratual que reservava tal tarefa exclusivamente aos técnicos da comodante. Tal conduta imprudente contribuiu diretamente para as avarias verificadas.

Destarte, resta inequívoco o desvirtuamento do comodato e a violação dos deveres de custódia pela recorrente, tornando legítima a cobrança dos valores estampados na DANFE nº 2727 (aparelhos faltantes/danificados), além dos débitos incontroversos relativos aos insumos adquiridos.

Posto isto,
CONHE
ÇO
do recurso e NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade. Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.